Tribunal: STJ
Processo: 5515296-60.2019.8.09.0087
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833816 - GO(2024/0473107-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: C. P. R. - EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
EMBARGANTE
: JUSARA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGANTE
: JOSÉ GOMES DA ROCHA
ADVOGADOS
: CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
EMBARGADO
: WILSON SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO
: NEILTON CRUVINEL FILHO - GO010046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA55321982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cf6f298f-7800-492a-a9bd-ec707fbdd712

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
17/03/2026
23/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
24 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA55321982 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 24/03/2026 15:27:20
Publicação no DJEN/CNJ de 26/03/2026. Código de Controle do Documento: cf6f298f-7800-492a-a9bd-ec707fbdd712

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2833816 - GO(2024/0473107-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: C. P. R. - EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
EMBARGANTE
: JUSARA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGANTE
: JOSÉ GOMES DA ROCHA
ADVOGADOS
: CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
EMBARGADO
: WILSON SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO
: NEILTON CRUVINEL FILHO - GO010046
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou agravo em
recurso especial.
II. Questão em discussão
2. Consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, conforme
do CPC.
art. 1.022
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
4. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
5. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
: Embargos de declaração não se prestam à
Tese de julgamento
rediscussão de matéria já decidida.

Documento eletrônico VDA54526300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:05
Código de Controle do Documento: c71a6736-fefc-4c36-b0fa-91e6bf481aef

: CPC,
Dispositivos relevantes citados
art. 1.022.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.475-1.480) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou agravo em recurso especial nos termos da seguinte ementa
(fls. 1.463-1.464):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
REEXAME DO
SÚMULA N. 284/STF.
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS E INTERPRETAÇÃO DE
CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E 7
DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE
DISPOSITIVO
LEGAL.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AGRAVO DESPROVIDO.
SÚMULA N. 284/STF.
I. Caso em exame
Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente a fundamentação de recurso especial que alega
violação do
do CPC e não demonstra, clara e objetivamente, qual
art. 1.022
ponto omisso, contraditório ou obscuro do acórdão recorrido não foi sanado
no julgamento dos embargos de declaração. Incidência da
Súmula n. 284/STF.
2. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial (
.
Súmula n. 284/STF)
3. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento de elementos fático-
probatórios dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
4. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea “c” do
permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos que
alegadamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal
requisito, aplica-se a Súmula n. 284/STF.
III. Dispositivo
Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de obscuridade e
erros no acórdão. Sustenta, para tanto, que há obscuridade na decisão que rejeitou o
conhecimento do recurso especial por dissídio jurisprudencial, aduzindo que o recurso
apresentado não se fundou na alínea 'c' do permissivo legal. Aduz "erro de premissa
" na decisão que considerou não claros os pontos que a parte entende por
fática
omissos, pois, no seu sentir, estavam nitidamente colocados. Argumenta que não há
defeitos na fundamentação do recurso especial. Coloca, ainda, que descabe a
Documento eletrônico VDA54526300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:05
Código de Controle do Documento: c71a6736-fefc-4c36-b0fa-91e6bf481aef

aplicação das Súmulas n. 5 e
para obstaculizar o conhecimento do especial,
7/STJ
sem informar com seria eventual omissão, contradição, obscuridade ou erro material
na aplicação dos óbices.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação não apresentada (fl. 1.486).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
Na verdade, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.469-1.470):
A Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das
questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos
que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
O Tribunal
decidiu a matéria controvertida nos autos, ainda que
a quo
contrariamente a seus interesses, não incorrendo em nenhum dos vícios
previstos no
do CPC.
art. 1.022
Ademais, a parte agravante não indicou de maneira clara e precisa quais
pontos não teriam sido decididos ou qual seria o erro da decisão.
Portanto, diante da fundamentação recursal deficiente, que impede a exata
compreensão da controvérsia, incide a Súmula n. 284/STF.
Quanto aos arts. 141, 371, 489, II e § 1o, e 1.025 do CPC a peça recursal
não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido violados,
tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não servindo para
tal propósito a citação genérica de normas, sem argumentação clara e
associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.
No que diz respeito aos arts. 107, 112, 113, § 1o, I, 320, parágrafo único, e
1.793, §§ 2o e 3o, do CC e 341 do CPC e às supostas aquisições das terras
objeto da lide, a Corte local assim se manifestou (fls. 1.201-1.202):
Da análise detida dos autos, observa-se que não foi colacionado
nenhum instrumento público apto a suprir tais requisitos, nem
tampouco um instrumento particular de promessa relativo à referida
gleba, mas tão somente um contrato de comodato, consubstanciado
no empréstimo gratuito do bem.
Documento eletrônico VDA54526300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:05
Código de Controle do Documento: c71a6736-fefc-4c36-b0fa-91e6bf481aef

De seu turno, conquanto o preposto das empresas tenha mencionado
que o pagamento se deu em espécie no valor de R$ 800.000,00
(oitocentos mil reais), inexiste aqui também prova do pagamento, ou
seja, o seu recibo.
Desta feita, observa-se que a parte
não logrou êxito
autora/apelada
em cumprir com seu ônus processual (art. 373, I, CPC), uma vez que
não acostou aos autos nenhuma prova capaz sequer de comprovar a
existência da compra e venda, limitando-se a meras alegações,
instrumentalizadas por pagamentos aleatórios, sem qualquer
vinculação a nenhum contrato específico.
Rever a conclusão do acórdão quanto à aquisição das terras pela parte
agravante demandaria reavaliação do contrato e incursão no campo fático-
probatório, providências vedadas na via especial, conforme as Súmulas n. 5
e 7 do STJ.
O conhecimento do recurso especial interposto com fundamento na alínea
"c" do permissivo constitucional (expressamente requerido no recurso
especial - fls. 1349) exige indicação do dispositivo legal objeto de
interpretação divergente, bem como demonstração do dissídio, mediante
verificação das circunstâncias que assemelhem ou identifiquem os casos
confrontados e realização de cotejo analítico entre elas, nos termos definidos
pelos arts. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ e 1.029, § 1o, do CPC, ônus dos quais
a parte agravante não se desincumbiu.
O agravante sequer indicou qual seria o julgamento paradigma.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.

Inicialmente, nota-se que não há qualquer obscuridade na decisão que
rejeitou o conhecimento do especial pela ausência de demonstração de cotejo analítico
entre o acórdão combatido e eventual decisão paradigma. Não foi feito o referido cotejo
e o recurso especial, ao contrário do que pretende fazer crer o embargante, foi
expressamente apresentado com fulcro na alínea 'c' do permissivo constitucional.
Vejamos (fl. 1.349):
CPR – EMPREENDIMENTOS AGROPECUÁRIOS LTDA., JUSSARA
INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA. E ESPÓLIO DE JOSÉ
GOMES DA ROCHA, nos autos do recurso em epígrafe, em que contendem
com WILSON SOUZA RIBEIRO, inconformados com o venerando acórdão
do movimento 372 arquivo 1, integrado pelos acórdãos em embargos de
declaração dos movimento 387 arquivo 1 e 403, vêm, por seus advogados,
interpor o presente RECURSO ESPECIAL, com fundamento no
, nos arts. 1029 e
alíneas a e c da Constituição Federal
art. 105, inciso III,
seguintes do Código de Processo Civil e na forma dos arts. 255 e seguintes
do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, requerendo seja o
mesmo processado, com as inclusas guias de preparo, e admitidos, para
que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça aprecie a questão e reforme os
vv. acórdãos recorridos, consoante as razões em anexo. (grifo meu).

No mais, a decisão embargada é clara e enfrentou os temas propostos,
tendo concluído pelo não provimento do agravo. Não apresenta erro ou qualquer outro
Documento eletrônico VDA54526300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:05
Código de Controle do Documento: c71a6736-fefc-4c36-b0fa-91e6bf481aef

vício, conforme se observa do excerto acima, que demonstra as razões pelas quais
não há como conhecer o especial. A parte pretende a reforma da decisão que não lhe
foi favorável e novo debate dos temas já apresentados, mas optou pela via equivocada.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54526300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 27/02/2026 11:21:05
Código de Controle do Documento: c71a6736-fefc-4c36-b0fa-91e6bf481aef

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.833.816 / GO
Número Registro: 2024/0473107-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
551529660 55152966020198090087
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : C. P. R. - EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
AGRAVANTE : JUSARA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
AGRAVANTE : JOSÉ GOMES DA ROCHA
ADVOGADOS : CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
AGRAVADO
: WILSON SOUZA RIBEIRO
ADVOGADO
: NEILTON CRUVINEL FILHO - GO010046
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
COMPROMISSO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : C. P. R. - EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS LTDA
EMBARGANTE : JUSARA INVESTIMENTOS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
EMBARGANTE : JOSÉ GOMES DA ROCHA
ADVOGADOS
: CARLOS CHRISTIAN REIS TEIXEIRA - AL009316
MARCELO MEINBERG GERAIGE - GO020098
EMBARGADO : WILSON SOUZA RIBEIRO
Documento eletrônico VDA55298030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:26
Código de Controle do Documento: 2ff3364e-83fd-43f9-807c-c12cee75bff6

ADVOGADO
: NEILTON CRUVINEL FILHO - GO010046
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
17/03/2026
23/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55298030 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 01:23:26
Código de Controle do Documento: 2ff3364e-83fd-43f9-807c-c12cee75bff6